Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução penal. recurso da defesa. indulto. decreto presidencial 12.338/2024. unificação das penas. crimes patrimoniais e não patrimoniais. concessão parcial. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundamentado no artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, em razão da unificação de penas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça com outras de natureza diversa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder indulto com base no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, quando o apenado cumpre penas unificadas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa e por crimes de natureza diversa.
III. Razões de Decidir
3. A unificação de penas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e por crimes de natureza diversa impede a concessão de indulto com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, conforme determina o artigo 7o, do referido ato normativo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, artigos 7o e 9o, inciso XV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 5.5.2015; TJDFT, Agravo em Execução no 0748547-87.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 3.12.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, Agravo em Execução no 0731937-44.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.9.2025, DJe 10.10.2025.